Tribunal: TJDFT
Processo: 0052886-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONVIVÊNCIA COMO ENTIDADE FAMILIAR. COABITAÇÃO SOB O MESMO TETO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. A Constituição Federal de 1988 possibilitou o reconhecimento da união estável como entidade familiar, fazendo-se, assim, marco jurídico de consideração de distintos modelos de família. Quanto às relações mantidas anteriormente à promulgação do mencionado Texto Constitucional, ainda que presentes os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, somente como sociedade de fato podem ser qualificadas.
3. Induvidosa, com base no conjunto probatório reunido aos autos, terem mantido, a autora apelada e o falecido, relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituição de família, por mais de 30 (trinta) anos, inviável afastar a realidade social indicativa de que estabeleceram entidade familiar desde o final da década de 70, mesmo porque há muito a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de não ser a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, requisito indispensável à caracterização da união estável (Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.